Tribunal: TJES
Processo: 5008405-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008405-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZULMA GONCALVES VOLPINI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

E
XECUÇÃO FISCAL – PESSOA JURÍDICA –

REDIRECIONAMENTO –
DISSOLUÇÃO IRREGULAR –
AUSÊNCIA DO NOME DO SÓCIO NA CDA – IRRELEVANTE – SÓCIO SEM PODERES DE GERÊNCIA –
NÃO
COMPROVADO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

2.
Caso dos autos, em que a sócia sequer questiona a dissolução irregular da pessoa jurídica, se limitando a afirmar que não possuía poderes de gerência e que se seu nome não constava na CDA.

3.
O fato de o nome do sócio não constar na CDA não é empecilho para o redirecionamento da execução fundada na dissolução irregular da empresa.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgado firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, considerou não ser legítimo o redirecionamento da execução quando o sócio não exercia poderes de gerência na época da dissolução irregular da pessoa jurídica, o que não restou comprovado.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008405-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ZULMA GONCALVES VOLPINI

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ZULMA GONCALVES VOLPINI

contra a r. decisão (ID 3250270), que, em sede de execução fiscal, deferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada formulado pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Em suas razões recursais, ID 3250261, a agravante aduz, em síntese, que (i) é apenas sócia cotista e não praticou nenhum ato de gerência; (ii) é ônus do exequente a individualização da conduta fraudulenta praticada pelo coobrigado apontado como sujeito passivo; (iii) não consta na CDA, motivo pelo qual o fisco não pode, a qualquer tempo, e sem provas de má gestão e dolo, redirecionar a execução; e (iv) o mero não pagamento de tributo por uma sociedade empresarial não pode ser considerado como uma infração à lei ao ponto de acarretar a responsabilidade solidária de seu sócio-gerente.

Considerando a inexistência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinei a intimação do agravado a fim de que apresentasse contrarrazões ao recurso, o que restou cumprido no ID 4744810.

Na origem, o ora agravado,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, ajuizou execução fiscal em face de MÁRMORE TREVO S/A,

a fim de satisfazer o crédito exequendo representado pela CDA nº 3067/2011, 8292765/2018, 8279928/2016, 8288246/2017, 8288245/2017 e 8298042/2018, que perfazem o valor de R$ 17.970,09 (dezessete mil, novecentos e setenta reais e nove centavos).

Na primeira tentativa de citação da parte executada, foi informado pelo Sr. Oficial de Justiça, que empresa encerrou suas atividades no local há cerca de 08 (oito) anos e que encontrava-se funcionando um supermercado no local.

Na sequência, a pessoa jurídica foi citada por meio de sua representante legal, oportunidade na qual não foi procedido a penhora de bens diante da inexistência de localização de bens penhoráveis.

Após a rejeição de exceção de pré-executividade apresentada pela pessoa jurídica, o ente municipal requereu, ao argumento de que houve a dissolução irregular da sociedade empresária, o redirecionamento da execução para a sócia da sociedade empresária.

Ato contínuo, o Juízo singular deferiu o pedido, ao fundamento de baixa irregular.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. É cediço que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

Ocorre que, considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica no redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ
1
).

No caso dos autos, a agravante sequer questiona a dissolução irregular da pessoa jurídica, se limitando a afirmar que não possuía poderes de gerência e que seu nome não constava na CDA.

Com relação ao segundo argumento, verifica-se que o fato de o nome do sócio não constar na CDA não é empecilho para o redirecionamento da execução fundada na dissolução irregular da empresa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. T
RIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR
. FALECIMENTO DO SÓCIO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA SÚMULA 392/STJ.

(...)

2.
No caso concreto, o redirecionamento da execução fiscal ocorreu em razão da suposta ocorrência de dissolução irregular
.
Nessa hipótese, a responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA
. Assim, é imperioso concluir que não é aplicável o disposto na Súmula 392/STJ, como bem observou o Tribunal de origem.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.850.370/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, considerou não ser legítimo o redirecionamento da execução quando o sócio não exercia poderes de gerência na época da dissolução irregular da pessoa jurídica. Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA OU PRESUNÇÃO DE SUA OCORRÊNCIA
. SÚMULA 435/STJ. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO-GERENTE OU A ADMINISTRADOR. CONDIÇÃO: EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA, NO MOMENTO DE SUA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO INADIMPLIDO OU DO SEU VENCIMENTO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. (...)

II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, manteve a decisão que, em Execução Fiscal, havia indeferido o requerimento de inclusão, no polo passivo do feito executivo, de sócio que, embora haja ingressado no quadro social em 31/07/2012, após a ocorrência do fato gerador do tributo inadimplido, de dezembro de 2007 a setembro de 2010, detinha poderes de administração da pessoa jurídica executada, à época em que presumida a sua dissolução irregular, em 14/03/2014, quando não localizada no seu domicílio fiscal, conforme certidão do Oficial de Justiça.

III. O tema ora em apreciação, submetido ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitado: "À luz do art. 135, III, do CTN, o redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido".

(...)

XIII.
Tese jurídica firmada: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.
”

XIV. Caso concreto: Recurso Especial provido.

XV. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.645.333/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 28/6/2022.)

No mesmo sentido, cito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARTIGO 75, PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCESSORA.
LEGITIMIDADE DE PARTE. TEMA 981 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÓCIO SEM PODERES DE GERÊNCIA À ÉPOCA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. (...) 2.
A teor da jurisprudência cristalizada em decorrência do Tema STJ nº 981, não é legítimo o redirecionamento da execução fiscal contra sócio que não detinha poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular
. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(TRF 4ª R.; AG 5048051-41.2019.4.04.0000; Segunda Turma; Relª Desª Fed. Maria de Fátima Freitas Labarrère; Julg. 13/12/2022; Publ. PJe 14/12/2022)

Ademais, “
havendo indícios de dissolução irregular, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao contribuinte elidir, na ação própria, a sua responsabilidade
”

(AgInt no AREsp n. 1.747.345/ES, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 9/4/2021.).

Nesse passo, verifico que a agravante não produziu prova no sentido de que não exercia poderes de gerência à época da dissolução irregular.

Ademais, quando a pessoa jurídica apresentou exceção de pré-executividade, foi juntada a alteração do contrato social que estabelece, na cláusula 5º que “
a gerência da sociedade é exercida pelos sócios PAULO VOLPINI e ZULMA GONÇALVES VOLPINI
” – esta última, ora agravante.

Portanto, correta a decisão que determinou o redirecionamento da execução em face da sócia, diante da dissolução irregular da empresa, em virtude desta ter deixado de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, conforme a Súmula 435 do STJ, já que a recorrente não comprovou que não exercia a gerência da empresa.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1

Súmula 430 do STJ –
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)